Tribunal: TJBA
Processo: 8057352-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057352-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

Advogado(s)
:
ALICE FRANCO SABADINI, SIMAO MORAIS SENNA PRATES

APELADO: ALAN SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO PROTEGIDO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. OCORRÊNCIA DO SINISTRO DE TRÂNSITO. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE O APELADO TERIA AGRAVADO O RISCO E O PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE O AUTOR NÃO AGIU INTENCIONALMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA REALIZADA PELA PRÓPRIA APELANTE. JUSTIFICATIVA DE QUE O AUTOR TERIA AGIDO DE MANEIRA IMPRUDENTE AO EMPREENDER BUSCA AO CAUSADOR DO DANO NO VEÍCULO E QUE TAL FATO TERIA AGRAVADO O RISCO E O PREJUÍZO NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL PARA O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DE PROTEÇÃO VEICULAR (PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO). RECUSA ILEGÍTIMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DA OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO COM O SINISTRO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO VALOR INTEGRAL. EXAME DOS AUTOS REVELA QUE O AUTOR DIANTE DA NEGATIVA DA RÉ PROCEDEU AO REPARO E VENDA DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA. JUÍZO PRIMEVO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DO FATO CONDENOU A APELANTE A RESSARCIR O APELADO DOS CUSTOS PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DIANTE DO QUE DISPÕE O ART. 493 CPC. JUIZ DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A OCORRÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE POSSA INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DO MÉRITO A FIM DE VIABILIZAR QUE O JULGAMENTO REFLITA EXATAMENTE O ESTADO DA LIDE NO MOMENTO DA DECISÃO. AUTOR/APELADO, ENTRETANTO, NÃO COMPROVOU AS DESPESAS HAVIDAS PARA REPARO DO VEÍCULO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO RESSARCIMENTO. DOCUMENTO JUNTADO CONSISTE EM ORÇAMENTO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO. NÃO SE MOSTRA MEIO HÁBIL A DEMONSTRAR OS VALORES EFETIVAMENTE DESPENDIDOS PARA O REPARO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA RÉ/APELANTE AO RESSARCIMENTO PELOS CUSTOS QUE TEVE PARA RECUPERAR O VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS A FIM DE POSSIBILITAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. AUTOR/APELADO NÃO AGIU OU COLABOROU PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. JUSTIFICATIVA PARA SE EXIMIR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. ILICITUDE E ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA APELANTE. DANO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. CONDUTA DA APELANTE AO TRANSFERIR PARA O APELADO, VÍTIMA DO ACIDENTE, A RESPONSABILIDADE POR AGRAVAMENTO DO PREJUÍZO INVADE A SEARA DO EFETIVO ABALO PSICOLÓGICO. TRANSTORNOS PELO LONGO PERÍODO SEM VEÍCULO. DESGASTE NA BUSCA DE RESOLUÇÃO. SITUAÇÃO QUE GERA SENTIMENTOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$10.000,00) SE MOSTRA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ALTERAÇÃO DO
DECISUM.
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO QUANTO ÀS VERBAS HONORÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ART. 86 DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EQUITATIVO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA/APELADA EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA DESDE A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8057352-24.2021.8.05.0001
, oriundos da
1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS
e como parte apelada
ALAN SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA